Tribunal: CARF
Processo: 10469.723174/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.723174/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.671 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
JOAO HELDER DANTAS CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Incabível a redução da área total do imóvel tendo em vista a ausência de
documentação hábil para tanto, qual seja, Certidão ou Matrícula do Registro de
Imóveis na qual conste, para o imóvel em questão, nova área total.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGEM. DO REBANHO.
Somente com base no rebanho comprovado cabe o acolhimento da área de
pastagens, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.670, de 4 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10469.723173/2013-89, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.723174/2013-23
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723174/2013-23

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão, no qual os membros
daquele colegiado entenderam por julgar procedente em parte o lançamento.
Por meio da Notificação de Lançamento, o contribuinte foi intimado a recolher o
crédito tributário, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
multa lançada (75%) e juros de mora.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR, a fiscalização resolveu glosar, integralmente, a área de
produtos vegetais e glosar, parcialmente, a área de pastagens, além de alterar o Valor da Terra
Nua (VTN).
Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte com sua impugnação,
instruída com os documentos.
Inconformado com o resultado do julgamento, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencido.
Logo após a interposição do recurso voluntário, o contribuinte protocoliza petição
na qual promove a juntada de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme referido pela DRJ de origem, “não obstante a lide restringir-se à glosa
integral da área de produtos vegetais de 350,0 ha e à glosa parcial da área de pastagens
de 250,0 ha para 15,7 ha, o impugnante aventa a hipótese de erro de fato no
preenchimento da DITR, requerendo a redução da área total do imóvel de 722,0 ha para
642,0 ha, uma área de produtos vegetais de 261,7 ha e uma área de pastagens de 274,1
ha (pastagens + descanso), perfazendo uma área utilizada pela atividade rural de 535,8
ha, solicitando novo cálculo do imposto suplementar com a aplicação da alíquota
mínima de 0,15%”.
Assim, cabe analisar a hipótese de erro de fato, observando-se aspectos de ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723174/2013-23

princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material. Porém, na hipótese levantada, o
lançamento regularmente impugnado somente poderá ser alterado, nos termos do art.
145, inciso I, do CTN, em caso de evidente erro de fato, devidamente comprovado por
meio de provas documentais hábeis e idôneas.
Área total do imóvel
Entendo que incabível a redução da área total do imóvel quanto ausente documentação
hábil para tanto, qual seja, Certidão ou Matrícula do Registro de Imóveis na qual conste,
para o imóvel em questão, nova área total.
Por tais razões, compartilho do entendimento da DRJ de origem, que assim apreciou o
requerimento do contribuinte:
“No que se refere a ao pedido de redução da área total do imóvel de 722,0 ha
para 642,0 ha, cabe manter a área declarada de 722,0 ha, para o exercício de
2009, para efeito de realização do lançamento de ofício, referente ao ITR desse
exercício.
Isso porque, apesar de o contribuinte alegar que a área real da propriedade seria
de 642,0 ha, e que ela estaria comprovada por meio de Levantamento
Planimétrico, primeiramente, cabe ressaltar que tal documento não foi
encontrado nos autos.
Além disso, mesmo que o citado Levantamento tivesse sido apresentado, esse
documento, por si só, não autoriza a que se proceda à alteração pretendida pelo
requerente em relação à área total do imóvel, para efeito de apuração do ITR, do
exercício de 2009, fazendo-se necessário comprovar nos autos que tenha sido
providenciada a necessária averbação da retificação da área originária do imóvel
à margem da sua matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente,
nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei no 6.015, de 31.12.1973 (Lei de
Registros Públicos), assim dispondo o primeiro:
Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a
verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente,
a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo
previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de
procedimento judicial.
Portanto, a alteração pretendida pelo requerente somente seria possível mediante
a averbação da retificação da área originária do imóvel à margem da sua
matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
Não trazida aos autos Certidão ou Matrícula atualizada do Registro Imobiliário
contendo a averbação da redução da área total do imóvel, tem-se como
verdadeira a área total escriturada e registrada em nome da requerente, já que o
registro, enquanto não cancelado, continua produzindo todos os seus efeitos
legais, sendo oportuno transcrever o art. 252 da Lei no 6.015/73 – Lei de
Registros Públicos, com redação dada pela Lei no 6.216, de junho de 1975:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais
ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado,
extinto ou rescindido.
Ademais, o impugnante vem apresentando suas DITR/DIAC, declarando a área
total do imóvel em 722,0 ha. Além disso, o cadastro do imóvel, com área total de
722,0 ha, continua ATIVO no CAFIR, às fls. 107, e, consequentemente,
produzindo todos seus efeitos, além de não constar, até a presente data, qualquer
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723174/2013-23

pedido de alteração ou de cancelamento do mesmo, nos termos da IN/RFB no
830/2008, que dispõe sobre esse Cadastro.
Desta forma, entendo que cabe manter inalterada a área originariamente
declarada pelo interessado para efeito de apuração do ITR/2009, no caso, a área
de 722,0 ha.”
Portanto, mantém-se inalterada a área originariamente declarada pelo interessado para
efeito de apuração do ITR.
Área de produção vegetal.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal devem ser
comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao
lançamento.
No caso, compreendo que não merece reparo o acórdão recorrido que considerou que
não se desincumbiu o contribuinte de provar a atividade rural utilizadas na produção
vegetal por meio de documentação hábil. Transcrevo trecho do acórdão, adotando-o
como razões de decidir:
“No que diz respeito à área de produção vegetal requerida de 261,7 ha,
anteriormente, declarada como de 350,0 ha e glosada integralmente pela
fiscalização, entendo que esse pedido não cabe ser acatado, por falta de
apresentação de documentos hábeis para a sua comprovação, mantendo-se a
glosa efetuada pela fiscalização.
O requerente, nesta fase, carreou aos autos o Laudo Técnico Agronômico, às fls.
80/97, referente ao ano de 2007, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo José de
Ataíde Fontes, com ART de fls. 98, que traz a informação de uma área com coco
gigante de 178,2 há e uma área com cana-de-açúcar de 83,5 ha, totalizando a
área requerida de 261,7 ha, e o Laudo Técnico Agronômico Complementar, às
fls. 99/101, que abrangeria os anos de 2008 e 2009, trazendo os mesmos dados,
quanto à distribuição de áreas, do ano de 2007, desacompanhado da respectiva
ART, posto que o documento acostado aos autos, às fls. 102, trata-se, apenas, de
um rascunho de ART, conforme é possível verificar em seu cabeçalho, que não
possui, inclusive, o código de barras respectivo, como na ART citada
anteriormente.
Pois bem, inicialmente, o primeiro Laudo não pode ser considerado hábil para
comprovação de uma área de produtos vegetais, para o ano-base 2008 (exercício
2009), por referir-se ao ano-base de 2007, como dito anteriormente, e o segundo
Laudo, que seria complementar ao primeiro, também, não pode ser considerado
hábil para qualquer comprovação, porque ele não teve sua Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contrariando, assim,
determinação contida na Lei no 6.496, de 07.12.1977, fato que, por si só, é
suficiente para o não acatamento do Laudo.
Além disso, mesmo que o requerente tivesse carreado aos autos Laudo Técnico,
referente ao ano base da autuação e acompanhado da necessária ART, certo é
que esse documento, por si só, não se mostraria suficiente o bastante para
comprovar a utilização da área de produção vegetal requerida, isto porque o
Laudo deveria vir acompanhado com os documentos que comprovem a efetiva
utilização da área dimensionada como de exploração agrícola, como notas fiscais
de insumos (adubos e sementes, por exemplo), contratos ou cédulas de crédito
rural; certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto).
Não trazida aos autos a documentação conforme descrito, deve ser mantida a
glosa da área declarada como utilizada na produção vegetal de 350,0 ha.”
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723174/2013-23

Embora a recorrente tenha juntado a ART, após a interposição do recurso voluntário, e
sem o respectivo comprovante de recolhimento, entendo que, tal qual restou decidido
pela decisão de primeira instância “certo é que esse documento, por si só, não se
mostraria suficiente o bastante para comprovar a utilização da área de produção
vegetal requerida, isto porque o Laudo deveria vir acompanhado com os documentos
que comprovem a efetiva utilização da área dimensionada como de exploração
agrícola, como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por exemplo), contratos ou
cédulas de crédito rural; certificados de depósito (nos casos de armazenagem do
produto)”.
Portanto, entendo que carece de razão o recorrente quanto as alegação referentes a glosa
da área declarada como utilizada na produção vegetal.
Área de pastagens
Somente com base no rebanho comprovado cabe o acolhimento da área de pastagens,
para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
No caso, ao apreciar a impugnação do contribuinte, DRJ de origem bem apreciou a
prova apresentada pelo contribuinte, restabelecendo parcial a área de pastagens no
tamanho de 48,6 ha. Transcrevo trecho do acórdão, adotando-o como razões de decidir:
Quanto à pretensão do impugnante em relação ao acatamento de uma área de
pastagens de 274,0 ha (pastagem + descanso), informada, nos mesmos Laudos
supracitados, como sendo uma área de pastagens de 224,9 ha e uma área de
descanso de 49,1 ha, em substituição as áreas, anteriormente, declaradas de 250,0
ha de pastagens, que foi glosada, parcialmente, para 15,7 ha pela fiscalização, de
80,0 ha de área em descanso e de atividade granjeira ou aquícola de 5,0 ha, que
não foram glosadas pela fiscalização, por não terem sido objeto de malha fiscal,
não cabe acatá-la, por falta de documentos hábeis de comprovação.
Para comprovação de uma área de pastagens é necessário apresentar documentos
que comprovem a quantidade total e suficiente de animais de grande e/ou de
médio porte existentes no imóvel no ano de 2008 (exercício 2009), para efeito de
aplicação do índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,70
(zero setenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,70 cab/hec),
fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial
INCRA no 019, de 28.05.1980, observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu
Anexo I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no
9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de
Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área
calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação mínima, no ano de 2008
(exercício 2009).
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado
no imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por exemplo: ficha
registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de
erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios
vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de vacinas;
declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual
de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições
oficiais; declaração anual de produtor rural contendo informação sobre pecuária,
dentre outros.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723174/2013-23

Inicialmente, quanto aos documentos carreados aos autos para comprovação da
área de pastagens querida, cumpre reiterar que os já citados Laudos não são
documentos hábeis, pelos motivos expostos anteriormente, e, mesmo, que o
primeiro Laudo fosse referente ao ano-base de 2008 e o segundo Laudo estivesse
acompanhado da respectiva ART, eles não seriam, também, por si sós, aptos a
comprovação da área de pastagens requerida, pois o que importa é a
comprovação de animais apascentados no imóvel, e não só o dimensionamento
de um área com características de pastagens.
Quanto à comprovação de animais apascentados no imóvel, o requerente já havia
acostados aos autos, em resposta à intimação inicial, documento, às fls. 13, que
comprovou a apascentamento de 120 animais bovinos e 12 animais eqüinos
(grande porte), totalizando 132 animais de grande porte, no mês de agosto/2008,
que dividido por 12 meses resulta em uma média mensal, no ano de 2008, de 11
animais de grande porte (132 cabeças/12 meses), acarretando uma área de
pastagens comprovada de 15,7 ha (11 cab/0,70 cab/ha), nos termos do art. 25 da
IN/SRF, como calculado pela fiscalização, não obstante os equinos terem sido
considerados como médio porte, o que, de fato, em face do arredondamento no
cálculo do rebanho ajustado, não alterou o numero de animais de grande porte.
Além desse documento hábil para a comprovação de uma área de pastagens,
consta nos autos o Relatório de Vistoria Técnica, às fls. 65, emitido pela
EMATER/RN, informando à CONAB/RN, que em vistoria realizada no imóvel,
em 13.08.2008, foi constatado a existência de um plantel de ovinos de 1.100
cabeças, que é documento hábil para comprovação de animais apascentados no
imóvel, somente, para o mês de agosto/2008, não obstante entendimento
contrário do impugnante. Tal plantel, divido por 12 meses resulta em uma média
mensal de 92 cabeças de ovinos, que são considerados animais de médio porte,
sendo necessário, ainda, dividir 92 por 4 para ajustar o rebanho, também, nos
termos do art. 25 da IN/SRF no 256/2002, o que resulta em 23 cabeças de
animais de grande porte (92/4 = 23).
Dessa forma, resta comprovado nos autos, com base em documentação hábil, a
existência de 34 (11 cab. + 23 cab. ajustado) cabeças de animais de grande porte
(média mensal) no imóvel, para o ano de 2008, exercício de 2009, a despeito do
entendimento diverso do impugnante.
Assim, a existência de uma média mensal de 34 animais de grande porte, em
2008, é suficiente para comprovar uma área de pastagens de 48,6 ha, com a
aplicação do índice de lotação mínima por zona de pecuária de 0,70 cab/ha.
Saliente-se, que a área de descanso declarada de 80,0 ha e a área de atividade
granjeira ou aquícola declarada de 5,0 ha, não foram motivos de glosa pela
fiscalização e não podem ser reduzidas pela autoridade julgadora, que não possui
competência para tal, já que resultaria em agravamento da exigência. Desta
maneira, com o acatamento de uma área de pastagens de 48,6 ha, a área utilizada
pela atividade rural é de 133,6 ha (48,6 ha + 80,0 + 5,0) e não a área pretendida
pelo impugnante de 535,8 ha.
Considerando que houve a apresentação de documentos hábeis comprovando o
rebanho necessário para justificar uma área de pastagens de 48,6 ha, para o
exercício de 2009, cabe acatar, parcialmente, a retificação da DITR solicitada,
por ter sido comprovada a hipótese de erro de fato.
A destacar que o acatamento da área de pastagens de 48,6 ha não resultará em
modificação de faixa do Grau de Utilização (GU), o qual permanecerá na faixa
de “até 30%”, especificamente 18,6%, sujeitando o imóvel à mesma alíquota de
cálculo aplicada de 4,70%, prevista para a sua dimensão, acarretando a
manutenção do imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723174/2013-23

Cabe esclarecer, que os outros documentos citados pelo impugnante, como notas
fiscais de compra de arame farpado, para cercar eventual área de pastagens, e
demais documentos, às fls. 63/64 e 66/67, não são hábeis para comprovar o
rebanho apascentado no imóvel, considerando que os dados neles constantes não
são conclusivos para dimensionar a média mensal de cabeças de animais, seja de
grande ou de médio porte, conforme seriam os documentos anteriormente
referidos como hábeis para tal comprovação.
Ainda, quanto à Declaração de Contrato Verbal de Arrendamento Rural para fins
de Exploração Pecuária, às fls. 62, não obstante o documento ser válido para
comprovação do vínculo entre os contratantes, ele, também, não é hábil, por si
só, para comprovar o apascentamento de animais no imóvel, isso porque ele está
desacompanhado de qualquer um dos documentos citados, inclusive, no Termo
de Intimação Fiscal, que comprove a real existência do rebanho, mesmo que de
terceiro, e não apenas o dimensionamento de uma área prevista para utilização
como de pastagens.
Desta forma, cabe acatar uma área de pastagens de 48,6 ha, aumentando o Grau
de Utilização do Imóvel de 14,1% para 18,6%, mantendo-se a alíquota
correspondente a faixa “até 30%” de 4,70% e o imposto apurado pela
fiscalização na lavratura da Notificação de Lançamento, conforme demonstrado
a seguir: (...)”
Verifica-se que em recurso voluntário o contribuinte não trouxe qualquer elemento
prova adicional, ou ainda, a ART com respectivo comprovante de recolhimento, que
somente veio a ser juntado aos autos (somente a ART, sem comprovante de
recolhimento, destaque-se).
Saliente-se que, conforme já referido pela DRJ de origem, o laudo por si só não faz
prova da área de pastagens, fazendo-se necessário prova efetiva do rebanho, a qual não
foi devidamente apresentada nestes autos.
Portanto, inexistindo nos autos comprovação do rebanho além daquela prova já
considerada pela decisão de primeira instância, deve ser desprovido o recurso voluntário
também neste tocante.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723174/2013-23

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital